Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-93.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESP 1.578.553/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 958. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESP 1.639.320/SP. TEMA 972. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1578553, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou o entendimento pela legalidade da tarifa de registro de contrato, ressalvada a hipótese de falta de prestação do serviço ou onerosidade excessiva do valor cobrado. Foi pacificado o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972). A existência da opção de contratação ou não do seguro não é, por si só, suficiente para afastar a aplicação da tese pacificada no recurso repetitivo, devendo ser observado se também foi propiciado à parte contratante a escolha da seguradora.